Tribunal: TJMT
Processo: 1004142-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004142-18.2021.8.11.0000 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADOS: JOANA MARIA DE MORAIS E OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, Dra. Ester Belém Nunes, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais n.o 1003116-76.2021.8.11.0002, ajuizada por JOANA MARIA DE MORAIS representada por seu curador, JOSÉ ERIVÃN DA SILVA, que deferiu a tutela provisória de urgência, para que o banco/réu providencie o cancelamento da inscrição feita no nome da parte autora nos cadastros do SPC e Serasa referente, no valor de R$ 513,01 (quinhentos e treze reais e um centavo), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária que fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de trinta dias (ID no. 48931371 – autos de origem).
Em suas razões recursais, o banco agravante aduz que “a cobrança de dívida plenamente contratada e, a inclusão do nome da Agravada no rol dos maus pagadores, nada tem de ilícito, pelo contrário, é um direito do credor, que tem no registro nos órgãos de proteção de crédito um meio idôneo de garantir que outras empresas não fiquem a mercê da inadimplência” (sic).
Anota, ainda, que multa fixada desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada, por violar flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil.
Assevera que a multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reias) pelo prazo de trinta dias é dessarroada, e pode servir de supedâneo para o enriquecimento sem causa da parte demandante.
Com estes argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal, e no mérito, pelo provimento do recurso.
Preparo recolhido (ID no. 79545459).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende suspender os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência para promover a exclusão provisória do nome da requerente/agravada dos cadastros de restrição ao crédito, impondo multa em caso de descumprimento.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis, isso porque, os documentos juntados aos autos não demonstram, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pelo recorrente e nem o perigo da demora, se deixar a análise do pleito para a ocasião do julgamento do mérito recursal.
Verifica-se que a parte agravada ajuizou perante o juízo de primeiro grau, ação declaratória de inexistência de dívida, onde, em sede liminar buscou o fim de seu constrangimento com a negativação, em tese indevida, nos órgão de proteção ao crédito.
Observa-se que o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito perfaz o valor de R$ 513,01 (quinhentos e treze reais e um centavo), o qual é oriundo de dívida que a agravante diz estar quitada.
Observa-se que o banco agravante não apresentou nenhum documento que fizesse prova da inadimplência da parte autora. De modo que, neste primeiro momento, não ficou evidenciada a verossimilhança de suas alegações em relação ao direito perquirido.
Aliás, como salientou a D. Magistrada de primeiro grau, “Pela análise perfunctória dos fatos e documentos tenho por indevida a manutenção do nome da parte autora nos cadastros de maus pagadores, pois aduz que o apontamento deu-se por dívida já quitada, conforme documento de Id. no 48046968 - Pág. 1, tratando-se de inclusão indevida. Em se tratando de discussão de dívida, especialmente quando se requer a declaração de inexistência, recomenda-se a exclusão do nome da parte dos órgãos de restrição de crédito até decisão final, evidenciando a probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a posteriori.” (sic) (ID no. 48931371 – autos de origem).
Assim, o perigo de dano é inverso, pois há grave risco de comprometimento da prática de atos da vida civil e aquisição de bens de consumo se persistir a inscrição do nome da parte agravada nos cadastros de proteção ao crédito.
Imperioso ressaltar, também, que caso não seja verdadeira a pretensão deduzida pela autora/recorrida na origem, e ao final sejam julgados improcedentes os seus pedidos, não haverá grandes transtornos para o requerido/agravante, que poderá cobrar, então, o valor devido acrescido de seus consectários legais.
De outro norte, o acatamento da pretensão do agravante, nesta fase, implicará em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da agravada sem nenhum documento que evidencie a exigibilidade do débito discutido, o que importaria em precipitação temerária.
No tocante à astreinte fixada pelo juízo a quo, tenho que foi estabelecida em patamar razoável, de modo que não comporta redução neste momento, principalmente porque o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira.
Diante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do mérito.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 16 de março de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora